Tribunal: TJSP
Processo: 2005718-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
COMPRA E VENDA DE COISA MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MEDIDA LIMINAR. PLEITO DE VEDAÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DE EVENTUAL DÉBITO DE IPVA INCIDENTE SOBRE O VEÍCULO OBJETO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Formulado o pedido de rescisão

Ementa:
COMPRA E VENDA DE COISA MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MEDIDA LIMINAR. PLEITO DE VEDAÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DE EVENTUAL DÉBITO DE IPVA INCIDENTE SOBRE O VEÍCULO OBJETO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Formulado o pedido de rescisão contratual sob a alegação de que o veículo objeto da compra e venda apresenta problemas, ainda está em curso a atividade processual, em que se buscará apurar os fatos. Alegando que se encontra impossibilitada de fazer uso do veículo, pretende a autora seja deferida a tutela de urgência, com a determinação à Administração Pública para que não insira em cadastro de inadimplentes a falta de oportuno recolhimento do IPVA referente ao bem. 2. Entretanto, o fato gerador do tributo é a propriedade do veiculo, de modo que a autora é devedora pelo simples fato de ser a titular do domínio do bem. Ademais, a Administração Pública é terceira e nada tem a ver com a discussão que se desenvolve neste processo. 3. Não há fundamento para acolher o pleito, tratando-se de matéria a ser discutida no plano da reparação de danos, na hipótese de vir a ser determinada a rescisão contratual.